Tribunal: TJSP
Processo: 2284959-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284959-22.2019.8.26.0000,
da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado COMPANHIA MINERADORA
GERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284959-22.2019.8.26.0000 -Voto no 21.209
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2284959-22.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S/A
Agravado: CIA MINERADORA GERAL
Juiz: Dr. Mario Gaiara Neto
Voto n. 21.209

Agravo de instrumento. Perícia. Adiantamento dos
honorários do expert. Prova deliberada de ofício. Rateio das
despesas a adiantar. Artigo 95 do CPC. Decisão revista.
Recurso provido.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra decisão que, uma vez saneado o feito e
determinada a realização de perícia, rateado o adiantamento dos honorários
do expert, acabou impondo à agravante a integralidade deste depósito.
Sustenta a recorrente que, na forma do artigo 95 do CPC, uma vez
determinada de ofício a realização da prova técnica, o seu custo deve ser
rateado entre as partes; que isto inclusive o próprio Juízo já havia deliberado;
que então não cabia ser-lhe imposta a integralidade deste pagamento. Requer
efeito suspensivo.
Deferida
a
liminar,
o
recurso
foi
regularmente processado, sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284959-22.2019.8.26.0000 -Voto no 21.209
3
É o relatório.
Ausente resposta da agravada, persistem as
considerações da decisão inicial do agravo. Então se acentuou:
“O recurso é conhecido nos termos do
enunciado do Tema 988 do STJ, assim de modo a garantir a prova
considerada essencial ao deslinde.
Ao
que
parece,
em
mais
de
uma
oportunidade o Juízo reconheceu ter determinado de ofício a realização da
prova pericial, expressando a aplicação da regra do artigo 95 do CPC e por
isso rateando o adiantamento de metade dos honorários estimados pela
expert.
Consta que a agravante tenha depositado
sua quota-parte, mas não a agravada, sobrevindo então a decisão recorrida
e impondo o pagamento integralmente àquela.
Mais, na decisão agravada o MM. Juízo
justifica a imposição dizendo que a prova é de interesse de ambas as partes
(fls. 144), mas quando antes havia reconhecido ter determinado sua
realização de ofício, por tê-la, ele próprio, considerado essencial ao
deslinde.
Daí a aparente colidência com a disposição
do artigo 95 do CPC.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284959-22.2019.8.26.0000 -Voto no 21.209
4
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
agravo.

CLAUDIO GODOY
relator